Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726248-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 28a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 09/12/2020, conforme certidão de ID 21562395. Na petição de ID 21597178, o apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator